Tribunal: TJBA
Processo: 8030038-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030038-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SINISTRO POR COLISÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCOMPATIBILIDADE DOS DANOS COM A VERSÃO DO AUTOR/APELANTE. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada pelo Apelante em face de empresa seguradora, sob alegação de negativa indevida de cobertura securitária decorrente de suposto acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial é suficiente para afastar o direito à indenização securitária e por danos morais, ante a alegação do Apelante de que os danos decorreram de acidente de trânsito envolvendo outro veículo.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial concluiu que os danos apresentados pelo veículo do Apelante são compatíveis com colisão contra objeto fixo (como poste ou barreira de concreto) e não com outro veículo em movimento. Também verificou incompatibilidade estrutural entre os danos apresentados nos dois automóveis indicados como envolvidos no acidente.

4. O inconformismo do Apelante à perícia, alegando impossibilidade técnica de perícia indireta com base em documentos por ele acostados, não prospera, ante a ausência de demonstração de prejuízo à prova ou de apresentação de contraprova idônea.

5. A negativa de cobertura pela seguradora, amparada em prova técnica, constitui exercício regular de direito na regulação do sinistro e não enseja dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de cobertura securitária quando o laudo pericial comprova a incompatibilidade entre os danos e a dinâmica do acidente narrada pelo segurado. 2. A recusa fundada em prova técnica não configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8030038-89.2023.8.05.0080, oriundos da
3ª Vara
d
os Feitos
d
e Relação
d
e Consumo, Cíveis
e
Comerciais
d
a Comarca
d
e Feira
d
e Santana/Ba
, tendo, como Apelante,

JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA

e, como Apelada,

LIBERTY SEGUROS S/A

LIBERTY SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA